Tribunal: TJPA
Processo: 0839467-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839467-92.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO SALOMON CANELAS

APELADO: SEGURAMOS CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO PARQUE JARDINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0839467-92.2019.8.14.0301

EMBARGANTE
: JOSE AUGUSTO SALOMON CANELAS

Advogados do(a) APELANTE: JAIME LUCAS DA SILVA NERY - PA26636-A, YONA HERLA VASCONCELOS ROCHA - PA27293-A, TALITA VASCONCELOS PONTES - PA27655-A, FABRICIO MACHADO DE MORAES - PA14997-A

EMBARGADO
: SEGURAMOS CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA, CYRELA EXTREMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO PARQUE JARDINS

Advogado do(a) APELADO: DENIS MACHADO MELO - PA10307-A
Advogados do(a) APELADO: FELIPE ALMEIDA GONCALVES - PA25065-A, ALESSANDRO PUGET OLIVA - PA11847-A
Advogados do(a) APELADO: DAYANI CAROLINE ROCHA DE MORAES - PA23417-A, ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ - PA12600-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Augusto Salomon Canelas contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. O embargante alegou contradição quanto à premissa fática adotada no julgamento, omissão sobre os limites objetivos da cláusula de quitação constante de acordo judicial e sobre a impossibilidade de seus efeitos alcançarem terceiros estranhos à avença, obscuridade quanto à aplicação da natureza propter rem das obrigações condominiais e necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso. As embargadas apresentaram contrarrazões e requereram a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou vício passível de integração do julgado.

As alegações formuladas pelo embargante não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, pois não demonstram vício efetivo no acórdão embargado.

A pretensão de retomar discussão já apreciada no julgamento da apelação não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração têm função específica de esclarecer, integrar ou corrigir vícios do julgado, e não de promover novo exame de questões já fundamentadamente decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera pretensão de rediscutir matéria já apreciada não autoriza o provimento dos embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexaminar questões já fundamentadamente decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por JOSÉ AUGUSTO SALOMON CANELAS em face do acórdão de ID 34533737, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora Embargante, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante, em síntese: a existência de contradição no julgado, ao adotar premissa fática que conflita com a própria tese apresentada pelo Condomínio Embargado em contestação, no sentido de que o acordo celebrado não tratou da responsabilidade pelas taxas condominiais; a ocorrência de omissão quanto à análise dos limites objetivos da cláusula de quitação constante do acordo judicial, bem como quanto à tese de que seus efeitos não poderiam atingir terceiros estranhos à avença, invocando o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos e o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC; a presença de obscuridade na fundamentação do acórdão quanto à aplicação da natureza
propter rem
das obrigações condominiais, especialmente no tocante à definição do sujeito passivo à luz do critério da posse; e a necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja reformado o acórdão embargado para dar integral provimento à apelação. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento dos vícios indicados e a modificação do julgado.

Intimada, as embargadas apresentaram contrarrazões em petições de ID 34876329 e ID35155369. Em suma, pugnaram pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026